Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista que o Impetrante já recebeu a primeira dose da vacina contra a COVID-19 desenvolvida pelo laboratório Pfizer/BioNTech e considerando que a segunda dose estava aprazada para o dia 02/08/2021, data já ultrapassada, manifeste-se o Impetrante se esta já foi aplicada, porquanto vislumbra-se possível perda de objeto da pretensão mandamental. I. Brasília, 17 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator